Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CDC. CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONSUMIDORA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. NULIDADE. ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN ANS 195/2009 (ACP No 013626583.2013.4.02.5101). EFEITOS IMEDIATOS DO CANCELAMENTO. INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR INADIMPLÊNCIA POSTERIOR CRIADA POR RESISTÊNCIA INDEVIDA DA OPERADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que acolheu julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer c/c danos morais interposta por consumidora contra operadora de planos de saúde. A magistrada de origem declarou abusiva a cláusula contratual que exigia aviso prévio para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial com poucos beneficiários, determinando a rescisão a partir da data do pedido e a inexigibilidade das mensalidades posteriores à solicitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial com poucos beneficiários; (ii) determinar se houve cancelamento contratual por inadimplência ou por solicitação da consumidora; (iii) apurar a legitimidade da cobrança de mensalidades relativas aos meses de novembro e dezembro de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial com poucos beneficiários, nos termos da Súmula 608/STJ e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a vulnerabilidade do contratante e permite a equiparação aos contratos individuais ou familiares.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a cláusula contratual que condiciona o cancelamento do plano de saúde à permanência do vínculo por 60 dias impõe ônus desproporcional ao consumidor, caracterizando-se como abusiva e nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC, especialmente após a anulação do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 pela RN 455/2020 da ANS, editada em cumprimento à sentença proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, apreciada pela Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro.
5. A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento, sem prova de utilização dos serviços durante o período, é indevida, pois a manifestação de vontade do consumidor de resilir o contrato tem efeitos imediatos. Ademais, a tese de cancelamento por inadimplência não se sustenta, pois a autora ajuizou ação menos de um mês após o pedido de cancelamento, sem indícios de desinteresse ou mora intencional. Assim, a hipótese narrada configura onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos coletivos empresariais com número reduzido de beneficiários, por configurarem contratos coletivos atípicos."; "2. É nula a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento, em razão da nulidade do art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009, declarada em ACP de eficácia erga omnes."; "3. O pedido de cancelamento produz efeitos imediatos, sendo indevida a cobrança de mensalidades posteriores."; "4. A inadimplência posterior artificialmente criada não pode ser imputada ao consumidor.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11; RN ANS no 195/2009 (revogada), RN no 455/2020 (revogada), RN no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; AgInt nos EDcl no AREsp 1.137.152/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 04.04.2019; AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 02.05.2022; TRF2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, 3a Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Vera Lúcia Lima da Silva, j. 05.2015; TJDFT, Acórdão 1978688, 0721727-39.2023.8.07.0020, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1975776, 0710501-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1911989, 07240920820238070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/8/2024, DJe 05/09/2024.